Tribunal: STF
Processo: ARE 1506698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PESCA DE SARDINHAS JUVENIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia no presente feito consiste em verificar se escorreita a sentença, que julgou improcedente o pedido, que objetivava a declaração de nulidade do auto de infração nº 511097/D, lavrado pelo IBAMA, e a consequente declaração de inexistência do débito fiscal inerente e da respectiva multa aplicada.



    2. Em matéria de responsabilidade administrativa ambiental, a controvérsia outrora existente entre os órgãos fracionários do eg. STJ, acerca da necessidade de análise do elemento subjetivo, foi sanada em julgamento da Primeira Seção daquela eg. Corte, entendendo-se que, nessa seara, aplica-se a “sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).



    3. Para a imputação, aos transgressores, das penalidades definidas em legislação, como a multa ambiental, indispensável que estejam presentes os elementos que permitam a responsabilização administrativa, dentre eles que o penalizado seja o próprio agente causador do dano ambiental, de modo que, a partir daí, se possa perquirir a presença do elemento subjetivo (dolo ou culpa) na conduta, aproximando-se nesse aspecto do exame da responsabilidade penal ambiental.



    4. Faz-se diferenciação entre a responsabilidade civil, reconhecidamente de ordem objetiva, aplicável à necessidade de reparação dos danos causados, e a responsabilidade administrativa, em que se discute a imposição da multa administrativa em matéria ambiental, tendo o eg. STJ admitido, nesta última, a perquirição acerca do elemento subjetivo do agente, e demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.



    5. A prescrição intercorrente caracteriza-se, como uma forma de sancionar a própria Administração que, em face de sua inércia, deixa de promover os atos necessários ao impulso dos autos administrativos, sendo necessário demonstrar que não houve a prática de qualquer ato processual tendente a apurar a infração.



    6. Compulsando os autos do processo administrativo ambiental em comento, observa-se que o procedimento fora impulsionado desde sua instauração até a superveniência de decisão, sem que houvesse paralisação por lapso superior a três anos, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência da alegada prescrição intercorrente.



    7. A produção de provas no processo tem a finalidade de orientar o julgador na condução da causa. Cabe a ele, segundo preconiza a Lei Processual (artigo 370), ordenar as providências que entender pertinentes para a solução da controvérsia e indeferir aquelas medidas que se mostrem desnecessárias à formação de sua convicção, em particular, quando o exame do fato probante não exigir conhecimentos técnicos especiais.



    8. No caso em tela, o autor, ora apelante, foi autuado pelo IBAMA, em 15/02/2008, por pescar 200kg de sardinha verdadeira com tamanho inferior ao permitido, tendo o referido órgão cominado o pagamento de multa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    9. A Portaria IBAMA nº 68/03, ao proibir a captura da “sardinha verdadeira” (Sardinella brasiliensis), de comprimento total inferior a 17 cm (dezessete centímetros), não fez qualquer ressalva quanto às embarcações de atuns e afins, que comumente utilizam a “sardinha verdadeira” como principal espécie de isca utilizada para a pesca de atuns.



    10. Em 22.05.2009, sobreveio a Instrução Normativa IBAMA nº 16/2009, que permitiu a captura da sardinha verdadeira de comprimento total inferior a dezessete centímetros, exclusivamente às embarcações permissionadas para a captura de atuns e afins.



    11. Depreende-se que a própria autarquia ambiental reconheceu a imprescindibilidade do uso das sardinhas na condição de iscas para que pudesse ser praticada a pesca de atum, não se podendo daí advir conduta ilícita. Mostra-se, nesse sentido, irrazoável que a penalidade aplicada ao sujeito em momento anterior tenha regular efeito, quando o órgão ambiental explicitou, em caráter geral, a regularidade do comportamento por parte de embarcações atuneiras.



    12. O Superior Tribunal de Justiça já afirmou ser possível extrair do art. 5º, XL, da Constituição Federal um princípio geral implícito do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal. Apesar de a Constituição Federal consagrar a retroatividade da lex mitior penal, a interpretação mais adequada da garantia constitucional, lastreada no princípio da isonomia, autoriza afirmar que a retroatividade da lei mais benéfica alcança outras áreas do Direito que envolvam a atuação repressiva do Estado, como se verifica na atividade de polícia por parte das autarquias ambientais ao reprimir infrações dessa seara.



    13. Tendo a conduta praticada pela parte autora deixado de ser considerada como ilícita por posterior Instrução Normativa do IBAMA, deve ser aplicada em seu favor a norma que lhe beneficia, com consequente anulação da multa aplicada em desfavor do apelante, no bojo do Auto de Infração nº 511097.



    14. Ante o provimento do presente recurso, mister que os ônus sucumbenciais sejam invertidos, incumbindo ao IBAMA o pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa, na forma do disposto no artigo 85, § 2º, do CPC.



    15. Recurso de apelação provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente